Tribunal: TJDFT
Processo: 0734803-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEDIDA ATÍPICA. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição de ofício para requisição dos extratos bancários da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a demonstração da excepcionalidade da quebra de sigilo bancário no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. O seu cabimento exige o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito almejado, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
4. O deferimento da requisição de extratos bancários da agravada neste incipiente momento processual significaria transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor, em tentativa evidente de desvirtuamento do instituto de desconsideração da personalidade jurídica.
5. A incumbência de demonstrar a presença do abuso da personalidade jurídica é do próprio exequente por determinação legal expressa. Cabe a ele envidar os esforços e realizar as diligências necessárias para a prova da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A quebra do sigilo bancário é admitida somente em caráter excepcional, quando os recursos disponíveis para a busca de bens forem esgotados, faltar cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova e existir indícios satisfatórios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, X e XII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.